Tribunal: TJDFT
Processo: 0711483-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EFEITO DO RECURSO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. APENAS DEVOLUTIVO.EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. SEM COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo, havendo previsão legal para excepcionar tal regra, como no caso de sentença em que houver confirmação, concessão ou revogação de tutela de urgência, as quais começam a produzir efeitos imediatamente (art. 1.012, §1o, inciso V, do CPC.
2. Afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, §4o, do CPC), o que não foi demonstrado no caso dos autos. Apelação recebida apenas no efeito devolutivo.
3. Nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso as regras de direito do consumidor.
4. O Colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando esse os autorizou e enquanto a autorização perdurar.
5. Não tendo sido comprovada a existência de autorização por parte da autora para efetivação dos descontos na conta em questão, não pode o banco réu reter seu salário para o adimplemento da dívida, de forma que todos os descontos realizados são indevidos.
6. Demonstrado que os valores descritos pela autora foram efetivamente retidos pela instituição bancária sem a devida autorização para a realização dos descontos, referida cobrança é indevida, razão pela qual os valores devem ser devolvidos à consumidora.
7. A conduta ilícita do recorrente imputou à autora transtornos que superam os meros dissabores da vida cotidiana e atingem a esfera dos seus direitos da personalidade, especialmente por ter sido privada de forma quase integral de seus rendimentos, em prejuízo ao seu sustento, caracterizando a ocorrência de dano moral.
8. Apelação conhecida e não provida.